Tribunal: TJMT
Processo: 1023463-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023463-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 964.624.851-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NO VOTO - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
- RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA RETIFICAR A PARTE DISPOSITIVA.

“Havendo erro material manifesto no acórdão [...], os embargos de declaração constituem o meio hábil para a correção do equívoco e adequação ao real sentido do julgamento.”
(TJMT, ED no 167600/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1023463-68.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(s):
DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGADO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por DIRCEU DOS SANTOS contra acórdão no qual fora provido o Agravo em Execução Penal NU
1023463-68.2023.8.11.0000 para afastar a hediondez do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para o fim de concessão de indulto - art. 16 da Lei no 10.826/2003 -
(fls. 2.859/2.870-196414690).

O embargante afirma existir contradição ou erro material porque a parte dispositiva não corresponde à fundamentação.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado (fls. 2.784/2.877-196867676).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravo em Execução Penal NU
1023463-68.2023.8.11.0000 foi provido para afastar a hediondez do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
porque, à época dos fatos, este delito não integrava o rol taxativo previsto na lei de crimes hediondos, nos termos das seguintes premissas:

“Para julgamento deste recurso, adota-se o entendimento da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir per relationem, em razão da precisa análise da matéria, in verbis:

“Depreende-se dos autos que o Agravante ingressou com requerimento de indulto no PEP no 0000500-20.2003.8.11.0086, em relação às condenações referentes aos processos no 0000000-00.0000.0.03.2003 (art. 155, caput do CP), no 0000000- 00.0000.0.20.0465 (art. 155, caput do CP), no 0000802-87.2015.8.11.0002 (art. 155, §4o do CP e art. 307 do CTB) e no 1003227-65.2022.8.11.0086 (art. 155, caput do CP).

Argumentou o Agravante, que havia preenchido os requisitos previstos no artigo 5o, do Decreto em comento, a saber: Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, apena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No entanto, após parecer do Ministério Público parcialmente favorável, o Juízo de piso indeferiu a extinção da punibilidade, nos seguintes termos: “(...) a concessão do benefício do indulto de pena exige o inconteste cumprimento, primeiro e integral, das penas relativas a eventuais crimes impeditivos constantes nos autos.

No caso em tela, o recuperando foi condenado pela prática de crime impeditivo (guias no 0005378-94.2017.8.11.0086 e 0000000-00.0000.0.20.0658), e em consulta ao campo “Linha do Tempo Detalhada”, à época da promulgação do Decreto, tão somente a guia no 0005378-94.2017.8.11.0086 se mostrava integralmente cumprida.

Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER os pedidos defensivos constantes nos autos. (...)” - sic. Assim, concluiu-se que o juízo de piso indeferiu o indulto porque o Agravante ostentava duas condenações penais transitadas em julgado por crimes que não admitem a concessão do indulto (crimes impeditivos), e que, até 25 de dezembro de 2022, conforme as informações adicionais do campo “Linha do Tempo Detalhada”, o Agravante cumpriu integralmente somente a condenação da guia no 0005378-94.2017.8.11.0086, razão pela qual, o pleito de concessão de indulto dos crimes comuns não foi atendido, ou seja, por falta do cumprimento do requisito temporal.

Não se conformando com a decisão, o Agravante apresenta suas razões

recursais, aduzindo que o crime impeditivo sobejante, apontado pelo Magistrado de piso, refere-se à condenação pelo crime tipificado no art. 16, caput da Lei no 10.826/2003, que foi perpetrado no ano de 2004, ou seja, antes da Lei no 13.497/2017 inseri-lo no rol de crimes hediondos.

Com razão o Agravante.

Dispõe o artigo 11, do Decreto 11.302/2022: “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

Perlustrando os autos, constata-se que o Agravante cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo da guia no 0005378-94.2017.8.11.0086, não restando empecilhos à concessão do almejado indulto.

Derradeiramente, frisa-se que deverá ser afastada a hediondez do crime tipificado no art. 16, da Lei no 10.826/2003, porquanto a época dos fatos, o delito não integrava o rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos.

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - Parecer no PGJ n° 015172-001/2023 - ID 185102687).”

Todavia, na parte dispositiva do acórdão embargado (fls. 2.870) constou que o recurso foi “desprovido”.

Nesse quadro, identifica-se erro material.

Assim sendo, este recurso aclaratório deve ser provido apenas para corrigir erro material, mediante retificação da parte dispositiva.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo erro material no acórdão, ante o descompasso entre o conteúdo do voto e a sua parte dispositiva, os embargos de declaração constituem o meio hábil para a correção do equívoco e adequação ao real sentido do julgamento.”
(TJMT, ED no 167600/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para retificar a parte dispositiva do acórdão embargado para
“recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
afastar
a hediondez da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024